Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713315-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: JOSE RIBAMAR GOMES JUNIOR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Rafael dos Anjos Cilli em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0700056- 75.2023.8.07.0014, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 149380148 e Id. 151679732 dos autos de origem): “1. Em primeiro lugar, à Secretaria do Juízo, a fim deretificar a autuação(nomenclatura dos polos processuais). 2. Em segundo lugar, verifico que a parte exequente não dispõe de título executivo extrajudicial, ante o disposto no art. 784, inciso III, do CPC/2015. Entretanto, ainda é possível seja emendada a petição inicial, a fim de ser ajustada ao procedimento de conhecimento ordinário. Portanto, intime-se para emendar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento”. “1) Foi proferida decisão sob o ID:149380148. A parte credora opôs tempestivos embargos de declaração no ID:150984097, sob a alegação de omissão, requerendo efeitos infringentes. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão verificável no ato judicial em referência, bem como obter efeitos modificativos. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos,rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, aguarde-se o decurso do prazo, retornando os autos conclusos, alfim. Publique-se. Intime-se”. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese em exame, o pronunciamento do juiz que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas ordena que a parte autora emende a petição inicial para converter a Execução em processo de conhecimento, ante a ausência de título executivo extrajudicial. Destaco que, em sendo indeferida a petição inicial, caberá ao ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relatora: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recursodesprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora